Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS VENDEDORES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESPENDIDAS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018. TERMO INICIAL – CITAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual e ressarcimento de valores. O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o retorno das partes ao status quo ante, condenando as rés na devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive em multa penal e danos morais.
2. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, razão não lhe assiste. Com efeito, segundo a narrativa do autor que consta dos autos, o banco apelante foi o responsável pela sua negativação, requerida perante os órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato firmado entre as partes, demonstrando assim vínculo jurídico entre este e a SPE Menttora.
3. Assim, diante do princípio da aparência, tenho por evidenciada a responsabilidade solidária entre as empresas rés/apelantes, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Preliminar afastada.
4. Aferida a culpa exclusiva dos fornecedores (construtora e banco) pela resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, devendo os fornecedores restituírem ao consumidor lesado todas as quantias por ele despendidas, não havendo que se falar em quaisquer retenções por parte da construtora.
5. Consoante entendimento sufragado pelo STJ, no Tema 971, é possível a inversão de cláusula penal, porquanto não prevista no contrato penalidade no caso em que o vendedor der causa à mora.
6. A Lei n.o 13.786/2018 aplica-se apenas aos casos de resolução do contrato por inadimplemento do adquirente, que não é a hipótese analisada. Precedentes desta Corte de Justiça.
7. É pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja a condenação em danos morais, são os chamados danos in re ipsa, ou seja, não demandam a comprovação dos requisitos configuradores do dever de indenizar, bastando a comprovação da ocorrência do fato e a demonstração do seu causador, consoante o caso em comento. O valor arbitrado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.
8. Recursos CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, no mérito, DESPROVIDOS.